Tribunal: STJ
Processo: 0709908-39.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2013492 - DF(2022/0214344-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
OUTRO NOME
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE - DF033350
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
GREIK BRAGA CAMPOS - DF049256
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
RECORRIDO
: ATAIDE SILVA PASSOS FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GUIMARAES PERES - DF021720
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL.
RELATIVIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em hipóteses
excepcionais, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
2. O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de mitigação, mas concluiu que a
constrição, em qualquer percentual, comprometeria a subsistência digna do devedor e
de sua família.
3. A pretensão de autorizar a penhora de percentual dos vencimentos demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed2f5f1b-1571-41ae-a43e-e51298faab6f

RECURSO ESPECIAL No 2013492 - DF(2022/0214344-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
OUTRO NOME
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE - DF033350
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
GREIK BRAGA CAMPOS - DF049256
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
RECORRIDO
: ATAIDE SILVA PASSOS FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GUIMARAES PERES - DF021720
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL.
RELATIVIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em hipóteses
excepcionais, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
2. O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de mitigação, mas concluiu que a
constrição, em qualquer percentual, comprometeria a subsistência digna do devedor e
de sua família.
3. A pretensão de autorizar a penhora de percentual dos vencimentos demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Fundação Assistencial dos Servidores do
art. 105
Ministério da Fazenda – Fundação ASSEFAZ contra acórdão assim ementado (fl. 141):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA
SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA
HIPÓTESE. 1. O
inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade
art. 833,
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das
remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios
e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos
de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas
de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso
Documento eletrônico VDA55761686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: f9bad012-9104-49e4-b2d9-38ee147a9005

de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do
do CPC.
art. 833
3. Contudo, a despeito de posicionamento distinto anteriormente adotado,
sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que
analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de
exceção à regra prevista no
IV, do CPC, na esteira do que sinaliza
art. 833,
atualmente a Corte Superior.
4. No caso, malgrado a inexistência de outros bens passíveis de penhora,
sobreleva a impossibilidade de penhora em qualquer percentual sobre a
remuneração mensal do agravado, diante das evidências de que a
constrição em qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de
sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos
Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação ASSEFAZ foram rejeitados (fls. 172-
176).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
IV, do Código de Processo Civil.
art. 833,
Sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial para
satisfação de dívida não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família, e requer a penhora de 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do recorrido, correlacionando a tese ao
IV, do CPC
art. 833,
(fls. 186-196).
Argumenta que a execução tramita desde 2015, que o recorrido não adotou
medidas para quitação do débito e que a proteção legal não pode servir de subterfúgio
para inadimplência, invocando orientação jurisprudencial que admite a mitigação da
regra do
IV, do CPC em hipóteses excepcionais (fls. 192-196).
art. 833,
Aduz a não incidência da
por tratar-se de matéria
Súmula 7/STJ
eminentemente de direito, bem como o atendimento ao requisito do
prequestionamento, com enfrentamento expresso do
do CPC pelo Tribunal de
art. 833
origem (fls. 188-191).
Contrarrazões às fls. 247-254 nas quais a parte recorrida alega,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela incidência da
e
Súmula 7/STJ
pela ausência de prequestionamento. No mérito, defende a impenhorabilidade da
verba salarial à luz do
IV, do CPC e do § 2o do mesmo artigo, afirma que a
art. 833,
penhora comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, e pede o não
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de um cumprimento de sentença originado de uma
ação de cobrança de mensalidades e contribuições de plano de saúde proposta pela
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação ASSEFAZ
Documento eletrônico VDA55761686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: f9bad012-9104-49e4-b2d9-38ee147a9005

para pagamento de mensalidades e contribuições associativas de plano de saúde não
quitadas, com pedido no valor de R$ 42.672,99 (quarenta e dois mil, seiscentos e
setenta e dois reais e noventa e nove centavos) (fl. 10).
Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o
réu ao pagamento das mensalidades entre agosto de 2013 e julho de 2014, com
correção monetária desde cada vencimento, juros de mora a partir da citação, custas e
honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fl. 10).
No cumprimento de sentença foi indeferido o pedido de penhora parcial de
salário formulado pela exequente Fundação Assefaz.
O Juiz fundamentou que o
IV, do CPC, estabelece a
art. 833,
impenhorabilidade de vencimentos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou
valores que excedam 50 salários mínimos mensais, requisitos não preenchidos no
caso concreto.
A exequente interpôs um agravo de instrumento.
O Tribunal de origem conheceu e negou provimento ao agravo de
instrumento da exequente, mantendo o indeferimento da penhora sobre verba salarial.
Fundamentou que, embora a jurisprudência admita a relativização da
impenhorabilidade do
IV, do Código de Processo Civil em hipóteses
art. 833,
excepcionais, no caso concreto a documentação revelou elevado comprometimento
financeiro do agravado, descontos em folha aproximadamente pela metade da
remuneração, responsabilidade por genitora idosa com demência, e que a constrição,
em qualquer patamar, poderia afrontar a dignidade do devedor e de sua família (fls.
141-145).
Os embargos de declaração foram rejeitados, reiterando-se esse
entendimento e esclarecendo que a informação de rendimentos acima de R$
37.000,00 abrangia parcelas de gratificação e férias, não refletindo o salário real, que
seria em torno de R$ 11.000,00 líquidos (fls. 173-175).
Daí adveio o recurso especial com as suas teses.
Feita a breve digressão, retomo a fundamentação.
Com base na análise minuciosa dos documentos e no entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que incide o óbice da Súmula 7
do STJ para o conhecimento do mérito do recurso especial interposto pela Fundação
Assefaz.
O cerne da questão não é puramente a interpretação abstrata do art. 833,
IV, do CPC (que trata da impenhorabilidade do salário). Se a discussão fosse apenas
se a regra de impenhorabilidade é absoluta ou relativa, naturalmente que a questão
seria apenas de direito.
Todavia, o STJ já pacificou o entendimento de que tal impenhorabilidade
pode ser mitigada em caráter excepcional (EREsp 1.582.475/MG), sendo que o
Documento eletrônico VDA55761686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: f9bad012-9104-49e4-b2d9-38ee147a9005

Tribunal de origem nem mesmo negou essa possibilidade, reconhecendo
expressamente essa tese mas, ao aplicá-la ao caso fático, concluiu que a penhora
comprometeria a subsistência digna do devedor.
Esse é o verdadeiro ponto central a ser analisado.
Para chegar a essa conclusão o Tribunal local realizou um exame adequado
das provas dos autos, verificando o contracheque do devedor e concluindo que embora
ele tenha rendimentos brutos elevados, cerca de metade de sua remuneração já é
retida na fonte por descontos compulsórios e empréstimos consignados (e-STJ Fl. 144).
O Tribunal local concluiu ainda o devedor é curador e único provedor de sua
genitora, idosa com quadro grave de demência vascular, cujas despesas médicas são
vultosas (e-STJ Fls. 126-129).
Por fim, observo que o Tribunal de origem assentou que "a constrição em
qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de sua família" (e-STJ Fl.
142).
Portanto, para que o STJ pudesse dar provimento ao recurso da Fundação
Assefaz e autorizar a penhora de 30%, a Corte Superior precisaria reavaliar a planilha
de despesas do devedor, bem como aquilatar novamente a gravidade financeira das
despesas com a saúde da genitora interditada e dimensionar o que sobrasse do salário
líquido (aproximadamente R$ 11.000,00) após o pagamento de aluguel, condomínio,
planos de saúde e medicamentos.
Essas atividades são vedadas ao STJ, mercê da súmula 7, pois exigem a
imersão nos elementos probatórios que já foram soberanamente analisados pelo
Tribunal de origem.
Observo que a recorrente tentou ainda sustentar que o devedor recebia R$
37.417,01 (e-STJ Fl. 188), tentando configurar um erro de direito.
Contudo, vejo que em sede de Embargos de Declaração (e-STJ Fls. 175-
176), o Tribunal de origem esclareceu que este valor era extraordinário (férias e
gratificação natalina) e não refletia a realidade mensal.
Assim, a insistência da recorrente nesse valor reforça a necessidade de
reexame de provas, o que atrai novamente o óbice sumular.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos
autos de agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: f9bad012-9104-49e4-b2d9-38ee147a9005

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.013.492 / DF
Número Registro: 2022/0214344-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099083920218070000 7099083920218070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
OUTRO NOME : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE - DF033350
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
GREIK BRAGA CAMPOS - DF049256
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
RECORRIDO
: ATAIDE SILVA PASSOS FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GUIMARAES PERES - DF021720
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56087028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:07
Código de Controle do Documento: f8747fc6-54c2-42bb-bb52-b2d80b5bb244

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:07
Código de Controle do Documento: f8747fc6-54c2-42bb-bb52-b2d80b5bb244